Tribunal: STF
Processo: RE 198957
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PARTE DO PEDIDO FORMULADO. OMISSÃO DO
JULGADO. INEXISTÊNCIA.
O pedido de desistência foi formulado tardiamente, após o
julgamento e liberação do acórdão proferido no recurso interposto.
Embargos de declaração rejeitados.